Tribunal: TJDFT
Processo: 0711178-67.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO. DIALETICIDADE. RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão que não conheceu da apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três (3) questões em discussão: (i) estabelecer se o agravo interno enquadra-se na hipótese do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a apelação atendeu ao comando do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil; e (iii) aferir a necessidade de aplicação das sanções estabelecidas no art. 1.024, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O não conhecimento do agravo interno por violação ao princípio da dialeticidade exige uma avaliação do caso concreto. Recomenda-se, em algumas ocasiões, o conhecimento do recurso e a avaliação dos argumentos apresentados.
4. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida.
5. O mero não conhecimento ou o desprovimento de agravo interno não enseja a condenação automática à multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. O abuso do direito de recorrer deve ser analisado caso a caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: ­­“O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, 1.021, §§ 1o, 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.8.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.573.562/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 31.8.2020.